Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-72.2023.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001240-72.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Turismo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), SILAS GOMES FERREIRA - CPF: 078.520.371-00 (IMPETRANTE), LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR (IMPETRADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR. ESGOTAMENTO PRÉVIO DA VIA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1-
O esgotamento da via administrativa não é requisito para acesso ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão que condicionou o prosseguimento da reclamação a providência administrativa prévia de tentativa de solução junto à plataforma virtual “consumidor.gov.br”, no feito no 1001488-15.2023.8.11.0024, no Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães, com negativa de acesso ao Poder Judiciário.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- limitação ao acesso ao Poder Judiciário.

Deferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, declinou de suas atribuições.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O presente “
mandamus
” combate a decisão interlocutória que, em primeiro grau, condicionou o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, ao prévio esgotamento da via administrativa.

No caso, nos termos da decisão liminar de id. 190964151, os temas “cabimento” e da “inviabilidade do requisito prévio de esgotamento da via administrativa”, já foram esgotados.

“...

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, constata-se que o(a) Impetrante se insurge contra ato judicial
– decisão interlocutória –
que, em tese, é irrecorrível.

A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

Nesse sentido:

“de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais” (STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012)”

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO INAPROPRIADO DO WRIT. HIPÓTESE DE CABIMENTO EXCEPCIONAL QUE SE RESTRINGE ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, QUANDO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARÁTER RESIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 5o, II, DA LEI 12.016/2009. DECISÃO ATACADA QUE DESAFIA RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT, POR NÃO SER CASO DE REMÉDIO HERÓICO.” (TJRS – 1a TR – MSC no 50005345720238219000 – rela. Juíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – j. 24/01/2023).

Deste modo, levando-se em conta a matéria posta em debate – princípio constitucional do Livre Acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV da CF) –, resta caracterizada situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.

- do acesso ao Poder Judiciário
.

O juízo de primeiro grau, adaptando regras específicas de requisitos de acesso ao Poder Judiciário, inovou elastecendo o conceito, para também aplicar nas demandas consumeristas, ou seja, exigindo o prévio esgotamento da via administrativa de solução de conflito para só então, admitir a reclamação em juízo.

Evidente o equívoco, tendo em vista o sistema de proteção criado para a defesa das relações de consumo.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - INTERESSE DE AGIR - PEDIDO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA - ABONO REFEIÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - PRECEDENTES. 1. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para demandar em juízo o direito questionado. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – 2a T - AgRg no AREsp 147.678/RJ – rela. Ministra ELIANA CALMON – j. 02/05/2013 - DJe 10/05/2013).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido.” (STJ – 2a T - AgRg no REsp. 1.190.977/PR - rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 28/09/2010).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. 1. Não é obrigatório o prévio requerimento na via administrativa para o ingresso no Poder Judiciário mediante a impetração de mandado de segurança, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ – 6a T - AgRg no REsp. 772.692/RR – rela. Mina. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 08/09/2008)
. Grifei.. ...”

- da decisão impugnada
.

Conforme se vê na decisão em primeiro grau, a fundamentação utilizada (
Enunciados 133 e 141/FONAJE c.c. art. 2o, §1o, incisos VI e VII, do Código de Ética da OAB
), não servem a afastar o comando constitucionalmente grafado da inafastabilidade da jurisdição (
art. 5o, XXXV
), estando limitados ao registro da intenção na solução administrativa dos conflitos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
concedo a ordem impetrada, tornando definitiva a liminar já deferida;
b)
em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC;
c)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei no 12.016/09
c.c.
a Súmula n.o 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se o r. Juízo Impetrado, intime-se, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024